Tribunal: TJES
Processo: 5000082-14.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-14.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO DA SILVA GENTILUCE
RECORRIDO: ITANET CONECTA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE 02/05/2022 E 10/05/2022. RELATÓRIO DA PRÓPRIA RÉ INDICANDO ENCERRAMENTO DE SESSÃO EM 04/05/2022 E TRÁFEGO ÍNFIMO NOS DIAS SUBSEQUENTES. PROTOCOLOS, AINDA QUE CONTESTADOS, DEMONSTRANDO TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EM DATAS COMPATÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000082-14.2023.8.08.0010

Recorrente: ALESSANDRO DA SILVA GENTILUCE

Recorrida: ITANET CONECTA LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. MIGRAÇÃO DE TECNOLOGIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ANTERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DA NOVA INSTALAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE AGENDAMENTO. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A migração de plano ou tecnologia deve ocorrer de maneira contínua, sem interrupção do serviço essencial. Configura falha na prestação do serviço (art. 14, §1º, CDC) o desligamento do sinal da tecnologia anterior antes da efetiva ativação da nova infraestrutura.

Eventuais restrições de horário do consumidor para receber a visita técnica não autorizam a concessionária a suspender o serviço prematuramente. Compete à fornecedora manter o sinal ativo até a data agendada para a instalação, assumindo o risco da operação ao proceder o corte antecipado.

A suspensão indevida de serviço de internet por 06 (seis) dias ultrapassa o mero dissabor, ensejando reparação por danos morais, dada a essencialidade do serviço na sociedade da informação (Lei 12.965/14).

O fato de o consumidor utilizar o serviço predominantemente em horário noturno não mitiga a extensão do dano, uma vez que a disponibilidade da conexão deve ser integral (24/7) e a privação atinge a unidade familiar e o período destinado ao lazer e descanso do titular.

Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso provido.

V O T O

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Deferida a gratuidade de justiça à parte Recorrente
.

Trata-se de ação indenizatória na qual o Recorrente alega a suspensão indevida do serviço de internet. A sentença recorrida, a despeito de decretar a revelia da Recorrida, julgou improcedentes os pedidos por entender não comprovada a falha ou o dano moral, acolhendo a tese defensiva de que a interrupção decorreu de tratativas de migração de plano dificultadas pelo próprio consumidor.

O recurso comporta provimento.

1. Da Falha na Prestação do Serviço e da Prática Abusiva

A análise do conjunto probatório, notadamente o Relatório de Conexão acostado pela própria Recorrida (ID 12154450)
, demonstra que o tráfego de dados do autor cessou em
04/05/2022
, às 15h58min, permanecendo o serviço inoperante até o dia 10/05/2022.

A tese defensiva, acolhida na origem, imputou a demora no restabelecimento a uma suposta "culpa exclusiva do consumidor", que teria imposto restrições de horário para a visita técnica de instalação da fibra óptica. Tal argumento, contudo, não elide a responsabilidade da fornecedora.

A migração de tecnologia deve ocorrer sem solução de continuidade. É conduta abusiva da prestadora promover o desligamento do sinal da tecnologia anterior (cabo/rádio) antes da efetiva conclusão da instalação da nova tecnologia. Ao optar por encerrar a conexão antiga em 04/05/2022 — dias antes de conseguir efetivar a visita técnica para a nova instalação —, a Recorrida assumiu integralmente o risco da demora.

Se havia dificuldade de agendamento, competia à empresa manter o serviço antigo ativo e funcional até o momento exato da transição. O corte antecipado, deixando o consumidor desprovido de serviço essencial enquanto aguardava a disponibilidade de agenda, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Dos Danos Morais e do
Quantum
Indenizatório

A privação do serviço de internet, considerado essencial (Lei 12.965/14), por um período injustificado de 06 (seis) dias, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A frustração da legítima expectativa de continuidade do serviço caracteriza dano moral passível de reparação.

No tocante à quantificação, não merece acolhida a tese de que a restrição de horários do consumidor para atendimento técnico (após as 18h) mitigaria a extensão do dano ou a necessidade do serviço.

Primeiro, porque o contrato de prestação de serviços de internet fixa possui natureza residencial, visando atender à unidade familiar e não apenas ao titular, havendo menção expressa nos autos à presença de cônjuge na residência. Segundo, porque a disponibilidade do serviço deve ser contínua (24 horas por dia), independentemente da utilização ativa momentânea.

Por fim, o fato de o consumidor laborar durante o dia e estar disponível apenas à noite reforça a importância da conexão justamente em seu período de descanso e lazer, tornando a privação do serviço nesse interregno ainda mais gravosa à sua dignidade e sossego.

Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Este montante mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando a Recorrida:

a)
Ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local (INPC) a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)